Tribunal: TJSP
Processo: 2200607-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – omissão – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Inequívoco caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2200607-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
GLOBOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., é embargado ALDO
DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200607-97.2020.8.26.0000/50000
2

Emb. de Declaração
2200607-97.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Itu
Embargantes:
GLOBOTERRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
Embargadas:
ALDO DO AMARAL
Embargos de declaração
omissão
Inocorrência

Reapreciação de tese jurídica
Enfrentamento das teses
apresentadas Desnecessidade de mencionar artigos de lei a
cada ponto do julgado Julgador que não está adstrito
enfrentar a integralidade dos artigos citados
Decisão
fundamentada - Inequívoco caráter infringente Embargos
rejeitados.
VOTO No 29.304
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão de agravo de instrumento em ação de indenização por danos morais e
materiais, ora em fase de cumprimento provisório de sentença.
Afirma o embargante em breve síntese, que visa sanar
a omissão, bem como o prequestionamento da matéria e em especial em atenção
ao posicionamento do STJ, expresso por meio do Recurso Repetitivo REsp
1112524/DF, quanto aos juros de mora e a correção monetária, como
consectários legais configura questão de ordem pública e, pois, pode ser
analisada de ofício, não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada, bem
como em observância ao princípio Non Bis In Idem , deve ser afastada a sua
incidência. Por fim, pugna para que seja reduzida as astreintes em patamares
com patíveis com a proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não se
aponta omissão, obscuridade e contradição do acordão, pretendendo o
embargante somente rediscutir a matéria decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200607-97.2020.8.26.0000/50000
3
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, não havendo que se falar em omissão, sobre
tudo porque restou plenamente reconhecido que diferentemente do que quer fazer
crer a embargante, a matéria apenas está abarcada pelo manto da coisa julgada
porque já foi discutida anteriormente, não podendo à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos
termos do art 507 e 508 ambos do CPC, conforme se depreende:
“não há como se afastar a incidência dos juros de mora
e a correção monetária sobre as astreintes, bem como a
redução das referidas astreintes, haja vista que tal
matéria foi decidida às fls. 206/208 dos autos principais,
em 28/07/2017,
estando evidentemente
abarcada pelo
manto da coisa julgada, pois não houve interposição
de
recurso,
pela
executada,
no
momento
oportuno,
ensejando, também, a configurando
preclusão temporal
para discussão do tema”
Logo, em verdade os presentes embargos traduzem-se
no simples inconformismo com o entendimento esposado por este relator no v.
julgado, que configura o cunho infringente dos presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200607-97.2020.8.26.0000/50000
4
Ressalto, ainda, que
“para
que
se
tenha
por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” ( RT
659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois:
“não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela,
ou da Constituição
Federal etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto
para a
completude

do
julgamento

cível.
Essa
substituição
de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação
do
julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente
com os conceitos vigentes
contidos
no
sistema
jurídico ”
(EDcl
no
147.433-1/4-01, SP, 2a Câmara Civil, citados nos
Embargos de Declaração no 199.368-1).
Oportuno esclarecer, também, que o magistrado não
está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas pelas partes,
desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a embasar a decisão
proferida. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
E TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.

CONDENAÇÃO.

NULIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O magistrado
não está obrigado a se manifestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200607-97.2020.8.26.0000/50000
5
expressamente
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes, de modo que descabe falar, na espécie,
em negativa de prestação jurisdicional
quando todas as
questões necessárias
ao deslinde da controvérsia

foram analisadas e decididas, ainda que de forma
contrária às pretensões
do impetrante.
2. In casu, o juiz sentenciante,
soberano na análise de
fatos e provas, devidamente
fundamentou
sua decisão,
em 33 laudas, discorrendo
sobre o conjunto fático-
probatório que esteia a condenação,
não havendo falar
em violação ao art. 619 do CPP. (STJ Quinta Turma
HC 155028/AC

rel. Min. JORGE MUSSI
j.
28.06.2011)
(grifo nosso)
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade.
Conforme se verifica, em simples leitura do acórdão
embargado, a controvérsia foi decidida sem que houvesse qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração, não estando
presentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200607-97.2020.8.26.0000/50000
6